Tribunal: TJPA
Processo: 0820363-87.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820363-87.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BIOFAR HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE PARCELAMENTO ANTERIOR E POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente público sustenta a existência de dois parcelamentos distintos, um anterior e outro posterior ao ajuizamento da execução, requerendo a suspensão parcial do feito quanto à CDA parcelada posteriormente e a revisão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do crédito tributário anterior ao ajuizamento da execução fiscal implica extinção do feito; (ii) verificar os efeitos jurídicos do parcelamento posterior ao ajuizamento da execução; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não acarretando, por si só, a extinção do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 365 (REsp 957.509/RS), firmou entendimento de que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito e obstar o prosseguimento da execução, sem extinguir o feito executivo.

No caso concreto, restou comprovado que as CDAs nº 2023570137088-7, 2023570137093-3, 2023570137106-9 e 2023570137112-3 foram objeto de parcelamento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual se mostra correta a extinção da execução quanto a esses créditos.

A CDA nº 2023570137104-2, contudo, foi incluída em parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, hipótese em que deve ser determinada apenas a suspensão do feito enquanto perdurar o parcelamento tributário.

À luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar os honorários advocatícios relativos aos créditos cuja exigibilidade já se encontrava suspensa ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, devendo a verba sucumbencial incidir apenas sobre tais CDAs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, determinando a suspensão da execução fiscal quanto à CDA nº 2023570137104-2 enquanto perdurar o parcelamento tributário, mantendo-se a extinção da execução em relação às demais CDAs parceladas anteriormente ao ajuizamento, bem como a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais limitada aos créditos com exigibilidade suspensa à época da propositura da demanda.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do crédito tributário anterior ao ajuizamento da execução fiscal impede o regular prosseguimento da cobrança judicial e autoriza a extinção do feito em relação aos créditos abrangidos.

O parcelamento realizado após o ajuizamento da execução fiscal acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do curso da execução, sem extinguir o processo executivo.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 957.509/RS, Tema 365, Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, AC nº 00009752620128140005, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.05.2019.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, reconheço a inexigibilidade da cobrança do débito cobrado na presente Execução Fiscal, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas pelo Exequente, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento.

Condeno o exequente em honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% a incidir sobre o valor atualizado da execução fundada em débito suspenso, na forma do artigo 85, §2º do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

a existência de dois parcelamentos distintos, sendo um anterior (20/09/2023) e outro posterior ao ajuizamento da execução (26/09/2023);

(ii)

que apenas as CDAs 2023570137088-7, 2023570137093-3, 2023570137106-9 e CDA 2023570137112-3 estão abrangidas pelo parcelamento anterior deveriam ensejar a extinção da execução, ao passo que, quanto a CDA 2023570137104-2 incluída em parcelamento posterior, caberia tão somente a suspensão do feito;

(iii)

invoca o entendimento firmado pelo STJ no Tema 365 (REsp 957.509/RS), segundo o qual o parcelamento posterior ao ajuizamento implica suspensão da execução, e não sua extinção;

(iv)

requer, ao final, a reforma da sentença para determinar a suspensão parcial do feito e afastar a condenação em honorários quanto à CDA objeto de parcelamento posterior.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta:

(i)

que todos os débitos foram objeto de parcelamento antes da constituição válida da relação processual, destacando que os acordos possuíam vencimento apenas em 29/09/2023;

(ii)

que a execução foi ajuizada prematuramente, antes mesmo do vencimento das parcelas e da caracterização da mora;

(iii)

defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, sob o argumento de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva;

(iv)

ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação.

O Ministério Público de 2º grau, não se manifestou em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria controvertida cinge-se em verificar: (i) se a existência de parcelamento do crédito tributário anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal implica a extinção do feito; (ii) se, no caso concreto, há distinção entre CDAs objeto de parcelamento anterior e posterior ao ajuizamento da ação; e (iii) quais os efeitos jurídicos decorrentes dessa distinção, inclusive quanto à verba honorária sucumbencial.

Inicialmente, cumpre destacar que o parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN,
não de extinção deste, assim dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento.”

Neste sentido,
sobre a extinção do processo executivo ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, julgou o Tema 365, in verbis:

“A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco”.

É nesse sentido o entendimento deste egrégio Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. RESP Nº 957 .509/RS. TEMA 365 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. 1 . O juízo de 1º grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, haja vista o parcelamento do débito tributário e pagamento da 1ª (primeira) parcela. Condenou o executado ao pagamento das despesas antecipadas pelo exequente, e, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2. A suspenção da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco e, quando perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo . REsp nº 957.509/RS, TEMA 365 do STJ; 3. O débito tributário do executado foi parcelado após o ajuizamento da ação executiva, bem como foi paga a primeira parcela. Logo, em consonância ao precedente obrigatório, a execução fiscal deveria ter sido suspensa e não extinta; 4 . É nula a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada antes do parcelamento do débito tributário, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1º grau; 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-PA - AC: 00009752620128140005 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)

No caso, a sentença reconheceu que houve adesão ao parcelamento em 20/09/2023, com pagamento da primeira parcela, sendo a execução fiscal ajuizada em 25/09/2023, ou seja, em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito.

Todavia, o Estado do Pará sustenta a existência de dois parcelamentos distintos: um anterior (20/09/2023 – Id nº 25551600), constam as CDAs 2023570137088-7, 2023570137093-3, 2023570137106-9 e 2023570137112-3, e outro posterior ao ajuizamento da execução (26/09/2023 – Id nº 25551601), consta a CDA 2023570137104-2, defendendo que, quanto a este último, o efeito jurídico seria apenas a suspensão da execução, e não sua extinção.

Com efeito, o parcelamento posterior ao ajuizamento implica suspensão do feito, não se sustentando sua extinção.

Portanto, a reforma da sentença, nesse ponto, se mostra medida de direito a se impor, devendo permanecer a execução fiscal de origem restar suspensa enquanto perdurar o parcelamento tributário em relação a C
DA nº 2023570137104-2
.

Todavia, quanto a extinção dos créditos das
CDAs 2023570137088-7, 2023570137093-3, 2023570137106-9 e 2023570137112-3, abrangidas pelo parcelamento anterior à propositura da execução fiscal, se mostra incontroverso, conforme assumido pelo apelante em sua peça recursal. Portanto, não há de se falar em suspensão de sua exigibilidade, e sim de extinção.

No que concerne aos honorários advocatícios, também merece reparo em parte a sentença.

Isso porque, à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal de créditos que deveriam estar suspensos, razão pela qual deve suportar os honorários fixados nesse limite.

Mantenho a condenação d
o exequente em honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10%, porém, a incidir sobre o valor atualizado da execução dos créditos com exigibilidade suspensa ao tempo da propositura da execução fiscal (
CDAs 2023570137088-7, 2023570137093-3, 2023570137106-9 e CDA 2023570137112-3)
, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para reformar a sentença:

(i)

devendo a Execução Fiscal permanecer suspensa enquanto perdurar o parcelamento tributário da
CDA
nº 2023570137104-2
,

É como voto.

Belém (PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026